Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738061-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL, ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL, ALEXANDRE CASSANELLO DO AMARAL, AUGUSTO CASSANELLO DO AMARAL, FLAVIO CASSANELLO DO AMARAL, MAURICIO CASSANELLO DO AMARAL AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO INAIRO GOMES DO NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de ID 104641595. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator